Tribunal: STF
Processo: RE 541165
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE 
   EDUCAÇÃO ASSISTENCIAL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E 
   TERRITORIAL URBANA. IPTU. ALUGUEL. DESTINAÇÃO DADA AO PRODUTO DOS 
   ALUGUÉIS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
Para se 
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, 
   no caso em exame e como redigidas as razões de recurso 
   extraordinário, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que 
   é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula
   279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.